Tribunal: CARF
Processo: 13005.000622/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000622/2005-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.680 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CALÇADOS ANDREZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
REGIME ALTERNATIVO. FALTA DE ADOÇÃO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo regime normal da Lei no 9.363, de 1996,
não contempla as despesas incorridas com industrialização sob encomenda a
terceiros; o aproveitamento de créditos sobre tais custos está condicionado à
adoção do regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o acórdão no 3302-005.229, de 26/02/2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário do contribuinte nos termos da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000622/2005-52
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.000622/2005-52

Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. REGIME NORMAL. BASE DE CÁLCULO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria prima ou
produto intermediário. Súmula CARF no 19.
Os custos de prestação de serviços de industrialização por encomenda, com remessa dos
insumos e retorno do produto com suspensão do IPI, não se incluem na base de cálculo
do crédito presumido, porque não são aquisições de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem.
Intimado do acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração
alegando omissão, obscuridade e inexatidão material.
Analisados os embargos, os membros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, por
unanimidade de votos, acolheram-nos, sem efeitos modificativos, nos termos do Acórdão no
3302-006.138, de 27/11/2018.
Intimado desse novo acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto às matérias seguintes: 1) inclusão na base de
cálculo do crédito presumido do IPI dos custos dos serviços de industrialização por encomenda a
terceiros; e, 2) atualização monetária do ressarcimento deferido pela taxa Selic.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade às fls. 283/291, o
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção admitiu, em parte, o recurso especial do contribuinte,
dando-lhe seguimento apenas em relação à matéria do item 1.
No recurso especial, em relação à matéria admitida, o contribuinte alegou, em
síntese, que a Lei no 9.363/96, que instituiu o benefício fiscal do crédito presumido do IPI, não
fez quaisquer restrições sobre sua base de cálculo, prevendo que o seu valor é calculado sobre os
custos decorrentes da aquisição de insumos utilizados no processo de produção dos produtos
industrializados e exportados.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade parcial, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a inclusão dos custos dos
serviços de industrialização por encomenda, na base de cálculo do benefício, está condicionada à
adoção, por parte do contribuinte, do regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos do art. 67 do Anexo do
RICARF; assim, deve ser conhecido.
O crédito presumido do IPI correspondente ao PIS e COFINS incidentes sobre
os custos com aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens
foi inicialmente instituído pela Lei no 9.363, de 13/12/1996, que assim dispunha:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.000622/2005-52

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8
de 3 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base
de cálculo definida neste artigo.
(...).
Ora, segundo estes dispositivos legais, apenas os custos com aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos no mercado
interno e utilizados no processo de industrialização de produtos exportados, geram créditos
presumidos do IPI. As despesas com industrialização por encomenda a terceiros não estão
contempladas.
Posteriormente, visando estender o crédito presumido a outros custos com
industrialização de produtos exportados, foi promulgada a Lei no 10.276, de 10/09/2001, criando
um regime alternativo àquele da Lei no 9.363, de 1996, que assim dispõe:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
§ 2o O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base de
cálculo referida no § 1o, do fator calculado pela fórmula constante do Anexo.
§ 3o Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas as seguintes
limitações:
I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior;
II - o valor dos custos previstos no § 1o será apropriado até o limite de oitenta por cento
da receita bruta operacional.
§ 4o A opção pela alternativa constante deste artigo será exercida de conformidade com
normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal e abrangerá, obrigatoriamente:
I - o último trimestre-calendário de 2001, quando exercida neste ano;
II - todo o ano-calendário, quando exercida nos anos subsequentes.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.000622/2005-52

§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
(...).
Para regulamentar esse dispositivo, foi editada a IN SRF no 69, de 06/08/2001,
assim dispondo:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996 o
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de que trata a
Medida Provisória no 2.202-1, de 26 de julho de 2001, como ressarcimento relativo às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e para a Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre as
aquisições, no mercado interno, de insumos correspondentes a matérias-primas,
produtos intermediários, materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, utilizados no processo industrial, e do valor correspondente à prestação
de serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que o
encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto, poderá
ser determinado de conformidade com o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Da opção
Art. 2o A opção pelo regime alternativo de que trata esta Instrução Normativa
abrangerá:
I – o último trimestre-calendário do ano de 2001, se exercida neste ano;
II – todo o ano-calendário, se exercida nos anos subsequentes;
III – o período remanescente do ano-calendário, na hipótese de exercício quando do
início de atividades da pessoa jurídica.
Art. 3o A opção de que trata o art. 2o será formalizada na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), correspondente ao:
I – último trimestre-calendário do ano de 2001, na hipótese do inciso I;
II – último trimestre-calendário do ano anterior, na hipótese do inciso II;
III – primeiro trimestre-calendário de atividades, na hipótese do inciso III.
Art. 4o A opção pelo regime alternativo de cálculo do crédito presumido implicará a
observância dos seguintes procedimentos:
I – somente serão apropriados os valores relativos a combustíveis adquiridos e energia
elétrica consumida no período abrangido pela opção, bem assim o valor relativo à
prestação de serviços na industrialização por encomenda de produtos realizada no
mesmo período;
(...).
Direito ao Crédito Presumido
Art. 5o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o art. 1o a empresa produtora e
exportadora de produtos industrializados nacionais.
(...).
Apuração e Utilização do Crédito Presumido
Art. 6o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no art. 1o:
I - de aquisição, no mercado interno, de insumos correspondentes a matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, utilizados no processo produtivo;
II - de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno, utilizados no
processo produtivo;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.000622/2005-52

III - correspondente ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
(...).
De acordo com estes dispositivos legais, o aproveitamento do crédito
presumido sobre custos/despesas com prestação de serviços decorrentes de industrialização por
encomenda a terceiros é possível, desde que o contribuinte opte pelo regime alternativo criado
pela Lei no 10.276, de 2001.
No presente caso, conforme provado nos autos, a recorrente não optou pelo
regime alternativo instituído pela referida e sim pelo regime original da Lei no 9.363, de 1996.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital